Tribunal: TJDFT
Processo: 0736582-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
RECLAMAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS. PRAZO PARA REAVALIAR A NECESSIDADE DE SUA PRORROGAÇÃO. ADEQUAÇÃO. EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DE RISCO À INTEGRIDADE DA VÍTIMA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ARTIGO 19 DA LEI MARIA DA PENHA. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.
1. Extinto o inquérito policial e prorrogadas medidas protetivas de urgência em favor da vítima de violência doméstica, não há qualquer irregularidade no fato de a autoridade judicial estipular prazo para avaliar a necessidade de sua prorrogação, ante a efetiva necessidade de demonstração de risco à integridade da vítima, uma vez que tal medida que não somente resguarda a vítima, mas também restringe direitos, devendo a sua modificação ou prorrogação observar estritamente as peculiaridades do caso concreto.
2. A estipulação de prazo para avaliar a necessidade de prorrogação da medida protetiva de urgência não significa dizer que, ultrapassado referido prazo, a vítima, mesmo estando em situação de risco, não poderá mais se valer das medidas protetivas outrora deferidas. O prazo estabelecido é apenas um lapso temporal para a revisão da necessidade da medida protetiva de urgência, porquanto a sua característica é a provisoriedade, uma vez que fica condicionada à demonstração da situação de risco para a vítima, não se podendo perder de vista que se constitui em medida que também restringe direitos do suposto ofensor.
3. Reclamação Criminal julgada improcedente